Tribunal: TJPA
Processo: 0834685-13.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834685-13.2017.8.14.0301

APELANTE: MICHELLE CARVALHO BRAHUNA, CARLOS HENRIQUE MUNIZ CALDAS

APELADO: HARMONICA INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0834685-13.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES(S)/AGRAVADO(A)(S): MICHELLE CARVALHO BRAHUNA e CARLOS HENRIQUE MUNIZ CALDAS

ADVOGADO(A)(S): ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB PA6803-A, JEAN CARLOS DIAS - OAB PA6801-A e ANDREA SANTOS BORGES LEAL - OAB PA30573-A.

AGRAVADOS(A)(S)/AGRAVANTE(S): HARMONICA INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO(A)(S): EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática proferida em apelação cível que deu parcial provimento ao recurso apenas para alterar o termo inicial dos lucros cessantes e condenar as rés ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo o afastamento da inversão da cláusula penal e a validade da cláusula contratual de tolerância.

As incorporadoras sustentaram nulidade do julgamento monocrático por afronta ao princípio da colegialidade e insurgiram-se quanto aos lucros cessantes e danos reconhecidos. Os compradores defenderam a nulidade da cláusula de tolerância e a possibilidade de inversão da cláusula penal em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade do julgamento monocrático da apelação; (ii) saber se o agravo interno das rés observou o princípio da dialeticidade recursal; (iii) saber se é válida a cláusula de tolerância de 180 dias e se cabe cumulação ou inversão da cláusula penal com lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra amparo no Regimento Interno do Tribunal quando a decisão recorrida contrariar jurisprudência dominante, sendo eventual vício superado pelo posterior julgamento colegiado do agravo interno.

O agravo interno das rés não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a renovar alegações estranhas ao conteúdo decisório, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A cláusula de tolerância de até 180 dias para entrega de imóvel em construção é válida quando prevista expressamente em contrato e com prazo certo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 996.

A cumulação entre cláusula penal moratória e lucros cessantes não é automática. Quando a multa contratual já possui caráter compensatório equivalente ou superior ao prejuízo locatício decorrente da mora, a cumulação enseja bis in idem e enriquecimento sem causa, em consonância com o Tema 970/STJ.

Inexistente deficiência de fundamentação quando a decisão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e explicita as razões do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno das rés parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno dos autores conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento: 1. O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento por violação à dialeticidade recursal. 2. É válida a cláusula contratual de tolerância de até 180 dias para entrega de imóvel, quando expressa e com prazo determinado. 3. Não cabe cumulação entre multa moratória e lucros cessantes quando a penalidade contratual já recompõe adequadamente o prejuízo da mora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; CDC, arts. 6º e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996; STJ, Tema 970; AgInt no AREsp 2.426.703/SP; REsp 2.170.792/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER

PARCIALMENTE
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por HARMONICA INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
,
e, na parte conhecida, lhes
NEGAR PROVIMENTO
,
e
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por MICHELLE CARVALHO BRAHUNA e CARLOS HENRIQUE MUNIZ CALDAS, e lhes
NEGAR PROVIMENTO,
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezoito (18) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0834685-13.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES(S)/AGRAVADO(A)(S):
MICHELLE CARVALHO BRAHUNA e CARLOS HENRIQUE MUNIZ CALDAS

ADVOGADO(A)(S):
ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB PA6803-A, JEAN CARLOS DIAS - OAB PA6801-A e ANDREA SANTOS BORGES LEAL - OAB PA30573-A.

AGRAVADOS(A)(S)/AGRAVANTE(S):
HARMONICA INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO(A)(S):
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravos Internos interpostos, de um lado, por
HARMONICA INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
e, de outro, por
MICHELLE CARVALHO BRAHUNA e CARLOS HENRIQUE MUNIZ CALDAS
, ambos contra decisão monocrática de minha lavra, que julgou parcialmente procedente recurso de Apelação, modificando termo inicial dos lucros cessantes e condenando as rés ao pagamento de multa por litigância de má-fé. As pretensões de inversão da cláusula penal e de declaração de invalidade da cláusula de tolerância não foram acolhidas.

Inconformadas, as rés interpuseram Agravo Interno sustentando, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação, por violação ao princípio da colegialidade, bem como alegando erro de julgamento quanto à fixação dos lucros cessantes e ao reconhecimento de danos morais e materiais. No mérito, defenderam a inexistência de falha na prestação do serviço e pugnaram pela reforma integral da decisão agravada.

Por sua vez, os autores também interpuseram Agravo Interno, arguindo a invalidade da cláusula de tolerância prevista no contrato, por ausência de transparência e caráter abusivo, bem como sustentando a possibilidade de inversão da cláusula penal em seu favor, com base no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, além de impugnarem a fundamentação adotada na decisão monocrática.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática proferida em apelação cível que deu parcial provimento ao recurso apenas para alterar o termo inicial dos lucros cessantes e condenar as rés ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo o afastamento da inversão da cláusula penal e a validade da cláusula contratual de tolerância.

As incorporadoras sustentaram nulidade do julgamento monocrático por afronta ao princípio da colegialidade e insurgiram-se quanto aos lucros cessantes e danos reconhecidos. Os compradores defenderam a nulidade da cláusula de tolerância e a possibilidade de inversão da cláusula penal em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade do julgamento monocrático da apelação; (ii) saber se o agravo interno das rés observou o princípio da dialeticidade recursal; (iii) saber se é válida a cláusula de tolerância de 180 dias e se cabe cumulação ou inversão da cláusula penal com lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra amparo no Regimento Interno do Tribunal quando a decisão recorrida contrariar jurisprudência dominante, sendo eventual vício superado pelo posterior julgamento colegiado do agravo interno.

O agravo interno das rés não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a renovar alegações estranhas ao conteúdo decisório, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A cláusula de tolerância de até 180 dias para entrega de imóvel em construção é válida quando prevista expressamente em contrato e com prazo certo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 996.

A cumulação entre cláusula penal moratória e lucros cessantes não é automática. Quando a multa contratual já possui caráter compensatório equivalente ou superior ao prejuízo locatício decorrente da mora, a cumulação enseja bis in idem e enriquecimento sem causa, em consonância com o Tema 970/STJ.

Inexistente deficiência de fundamentação quando a decisão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e explicita as razões do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno das rés parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno dos autores conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento: 1. O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento por violação à dialeticidade recursal. 2. É válida a cláusula contratual de tolerância de até 180 dias para entrega de imóvel, quando expressa e com prazo determinado. 3. Não cabe cumulação entre multa moratória e lucros cessantes quando a penalidade contratual já recompõe adequadamente o prejuízo da mora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; CDC, arts. 6º e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996; STJ, Tema 970; AgInt no AREsp 2.426.703/SP; REsp 2.170.792/SP.

Com efeito, o recurso interposto por HARMONICA INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA não ultrapassa integralmente a barreira do conhecimento, por não ter atendido ao princípio da dialeticidade, conforme passo a expor.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se à impugnação específica dos fundamentos expendidos na decisão agravada, incumbindo ao recorrente demonstrar, de forma objetiva e analítica, o desacerto da decisão singular.

Tal exigência decorre do princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual a insurgência deve guardar necessária correlação lógica com os fundamentos adotados no pronunciamento judicial recorrido, viabilizando o efetivo contraditório e a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

No caso concreto, observa-se que a parte agravante limitou-se a fazer alegações acerca da base de cálculo considerada para os lucros cessantes e da inexistência de danos morais, sem enfrentar de modo direto e específico as razões determinantes lançadas na decisão agravada, cujo debate se restringiu à análise sobre a validade da cláusula de tolerância contratual, a impossibilidade de cumulação da inversão da multa moratória com lucros cessantes, ao marco inicial da indenização e à admissibilidade da multa processual aplicada.

O que se evidencia é que as questões debatidas nas razões do agravo interno não foram objeto de decisão nestes autos, mas no de nº 0831643-53.2017.8.14.0301, que, inclusive, já se encontra com trânsito em julgado certificado desde o último mês de dezembro.

Nesse contexto, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade quanto ao mérito do recurso, que, portanto, só merece conhecimento quanto à preliminar nele contida.

Quanto ao recurso interposto por MICHELLE CARVALHO BRAHUNA e CARLOS HENRIQUE MUNIZ CALDAS constato que satisfaz totalmente os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço na integralidade.

Passo a analisa-los.

Inicialmente, entende a parte ré/agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

Rejeito, portanto, a alegação.

Passo à análise das alegações recursais da parte autora e, adianto, que não merecem acolhimento.

A pretensão de declarar inválida a cláusula contratual de tolerância inserida no compromisso de compra e venda de imóvel discutido nos autos não encontra amparo no ordenamento jurídico, tampouco na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque referido ajuste, quando pactuado de forma clara, expressa e com prazo determinado, representa mecanismo legítimo de acomodação de intercorrências inerentes à atividade construtiva, compatibilizando a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a própria segurança jurídica das relações negociais.

No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 996, fixou orientação no sentido de ser válida a cláusula de tolerância de até 180 dias corridos para a entrega do imóvel em construção, desde que prevista expressamente em contrato e em prazo certo e determinado. Portanto, a tese firmada pela Corte Superior não apenas reconheceu a licitude da cláusula, como também lhe conferiu parâmetro objetivo de validade.

Importa destacar, ademais, que o Tema 996 não condicionou a validade da cláusula à enumeração exaustiva, no instrumento contratual, das hipóteses fáticas que poderiam ensejar a prorrogação do prazo de entrega. Ao contrário, a Corte limitou-se a exigir três requisitos centrais: (i) previsão expressa; (ii) prazo certo; e (iii) lapso razoável de tolerância. Se o STJ pretendesse impor a necessidade de discriminação casuística das circunstâncias futuras, tê-lo-ia feito expressamente na tese repetitiva, o que não ocorreu.

Ademais, o próprio STJ, em recente julgado decidiu que “O Tema 996 do STJ somente se aplica quando houver cláusula de tolerância clara, expressa e automática, não incidindo em hipóteses de mera prorrogação excepcional condicionada a caso fortuito ou força maior.” (AgInt no REsp n. 2.006.836/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 27/3/2026.). É essa a hipótese dos autos, em que há previsão clara, expressa e automática de tolerância de 180 dias.

No tocante à insurgência recursal quanto à pretensa cumulação da multa moratória com indenização por lucros cessantes, igualmente não assiste razão à parte agravante.

Inicialmente, cumpre assentar que este Relator não desconhece a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 971, tampouco ignora a tese igualmente vinculante estabelecida no Tema 970, ambos atinentes ao inadimplemento contratual em contratos de promessa de compra e venda de imóvel submetidos ao Código de Defesa do Consumidor. Ao revés, a decisão agravada examinou a controvérsia precisamente à luz desses precedentes qualificados, aplicando-os de forma sistemática e coerente.

É cediço que o Tema 971 admite, em determinadas hipóteses, a possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes. Contudo, tal conclusão não possui caráter absoluto ou automático. A própria racionalidade do sistema impõe a verificação da natureza econômica da multa contratual e de sua correspondência com a indenização substitutiva pelo período de atraso.

Isso porque, conforme assentado no Tema 970, quando a cláusula penal moratória possuir aptidão compensatória equivalente ao valor locatício do bem no período de mora, sua cumulação com lucros cessantes revela duplicidade indenizatória indevida, convertendo a reparação em fonte de ganho excessivo ao credor.

No caso dos autos, o valor da multa contratual incidente pelo atraso na entrega do imóvel (cerca de R$ 12.101,70 – considerando o valor do saldo devedor informado na exordial) mostra-se superior ao montante obtido a título de locativo (0,5% sobre o valor atualizado do contrato – cerca de R$ 4.598,22), circunstância que atrai, de forma direta, a incidência do entendimento consolidado no Tema 970. Ainda que o decisum não tenha feito referência expressa a ambos os temas repetitivos, a solução adotada harmonizou-os corretamente ao caso concreto.

Admitir a cumulação pretendida pela agravante, em tais circunstâncias, importaria manifesto enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, porquanto a soma da multa moratória com lucros cessantes superaria em muito o proveito locatício razoavelmente frustrado pelo atraso. Em vez de recompor prejuízo, a condenação passaria a gerar vantagem patrimonial desproporcional e incompatível com a função reparatória da responsabilidade civil.

Aliás, vejamos como já decidiu o STJ sobre o assunto:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO. CUMULAÇÃO DE MULTAS CONTRATUAIS. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso especial interposto por empresas incorporadoras contra acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária das rés pelo atraso na entrega de loteamento, manteve a cumulação de multas contratuais e aplicou multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

2. A responsabilidade solidária das rés foi corretamente mantida no acórdão recorrido, pois os entraves administrativos foram classificados como fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não configurando caso fortuito ou força maior.

3. A cumulação de multa moratória de 0,5% ao mês com multa compensatória de 1% sobre o valor atualizado do contrato configura bis in idem, superando o valor do locativo, e violando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, além de afrontar o Tema 970/STJ.

4. A multa aplicada nos embargos de declaração deve ser afastada, pois os embargos foram opostos com notório propósito de prequestionamento, conforme a Súmula 98/STJ.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.170.792/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026.)

Aqui, reitero, que os agravantes já haviam pleiteado a indenização por lucros cessantes no bojo da Ação nº 0831643-53.2017.8.14.0301, com pretensão julgada procedente. A inversão da multa e a pretendida cumulação foram requeridas apenas na presente ação. Logo, uma vez que já tiveram sucesso no pleito de lucros cessantes, deve ser mantida a improcedência da inversão e da cumulação da multa.

Registre-se, finalmente, que não procede a alegação de deficiência de fundamentação. A decisão agravada enfrentou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, indicou os precedentes aplicáveis e explicitou as razões pelas quais afastou a cumulação postulada. O fato de a conclusão jurisdicional contrariar os interesses da recorrente não se confunde com ausência de fundamentação, pois fundamentação contrária à pretensão da parte não equivale à decisão desfundamentada.

Desta forma, uma vez que os recursos não trazem qualquer argumento capaz de informar os termos da decisão agravada, esta deve ser mantida.

Assim
, pelos fundamentos ao norte expostos:

1.

CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso de Agravo Interno interposto por HARMONICA INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e, na parte conhecida, lhe
NEGO PROVIMENTO
;

2.

CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto por MICHELLE CARVALHO BRAHUNA e CARLOS HENRIQUE MUNIZ CALDAS e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por via de consequência, ficam integralmente mantidos os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 19/05/2026